Tribunal: TJDFT
Processo: 0709564-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZ NATURAL. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. CHEQUE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O princípio do juiz natural impõe que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja sempre feita previamente. Cabe à Constituição Federal e à lei definir qual é o juízo que terá competência para decidir determinada questão e o regime jurídico aplicável à divisão de competências naquele caso específico.
2. O foro competente para conhecer ações de execução de cheque é o do local do pagamento ou do domicílio do emitente. Art. 48 da Lei n. 7.357/1985.
3. As partes podem ainda modificar a competência em razão do território. Podem eleger o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações, e incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. Art. 63 do Código de Processo Civil.
4. A competência territorial só pode ser modificada em razão da provocação da parte contrária, por meio de preliminar de defesa, e não de ofício. Art. 64 do Código de Processo Civil. Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.